Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710432-96.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0710432-96.2022.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO VICTORIA OFFICE TOWER APELADO: IVAN FERRONATTO, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO, JAILSON MARQUES DOS SANTOS DESPACHO Converto o julgamento em diligência. No exercício das atribuições conferidas a esta Relatoria (art. 932, I, CPC), Intime-se o apelante a juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, a cópia da ata da assembleia geral ordinária realizada em 17/08/2009, bem como do Regimento interno, registrado, também, em 17/08/2009, que consigna expressamente as modificações do projeto original do edifício (no capítulo XI), notadamente a eliminação da vaga de garagem n.o 1.029. Juntado o documento ou decorrido o prazo, retornem conclusos. time-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora